Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706401-23.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: MAURICIO PINTO DOS SANTOS D E C I S Ã O O Condomínio apelante peticionou informando os dados da advogada para a realização da sustentação oral (ID 16471723). Contudo, verifico que o apelante não atendeu ao disposto no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta 52, de 08.05.2020, in verbis: Das sessões de julgamento nas turmas recursais e em segundo grau de jurisdição Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (grifo nosso) Dessa forma, não tendo sido observado pelo apelante o disposto no artigo acima transcrito, não há como autorizar a realização da sustentação oral, ainda que o apelante tenha solicitado em 20.03.2020 a retirada dos autos da sessão de julgamento virtual em razão do interesse de realizar a sustentação oral (ID 15155083). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator